Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707302-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAYME DA COSTA RIBEIRO AGRAVADO: PINHEIRO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O A parte agravada noticiou que formalizou acordo judicial em audiência telepresencial realizada em 24/6/2020 (ID 17140439). Intimado para se manifestar, o agravante deixou transcorrer o prazo sem resposta (ID 17601672). Diante do silêncio do agravante, permite-se concluir que houve a perda do objeto do presente recurso, o que leva à sua prejudicialidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 17 de agosto de 2020 16:42:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator